Tribunal: STF
Processo: HC 267937
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paranacity/PR.
Alega-se que “Há mais de três meses, a defesa técnica da paciente tenta, de todas as formas, obter acesso aos autos do processo nº 0002163- 62.2025.8.16.0128. Contudo, o acesso tem sido sistemática e injustificadamente negado pela autoridade coatora, sob o vago pretexto de que ‘diligências se encontram em curso". 
Sustenta-se violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para determinar a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para determinar à autoridade apontada como coatora que, “no prazo máximo e improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, proceda à imediata reativação do processo nº 0002163-62.2025.8.16.0128 no sistema PROJUDI e libere o acesso integral e irrestrito da defesa a todos os elementos de prova já documentados nos autos, especialmente à decisão que decretou a prisão preventiva e aos documentos que a embasaram”.

É o relatório. Decido.¿
¿ 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
¿ 

Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente